Tribunal: TJES
Processo: 5011277-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011277-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CLERIA SALGADO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. DEVERES ANEXOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação para (i) reconhecer a prescrição da pretensão executiva relativa à indenização por danos morais e (ii) afastar a cobrança de multa cominatória (astreintes) por ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer consistente na inclusão da autora em apólice de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva de indenização por danos morais decorrentes de violação a dever de informação em contrato de seguro submete-se ao prazo prescricional ânuo ou a prazos trienal/quinquenal; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória sem prévia intimação pessoal do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, em Incidente de Assunção de Competência, fixa que pretensões entre segurado e segurador, ainda que fundadas em violação de deveres anexos, decorrem de inadimplemento contratual e se submetem ao prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC.

4.
A violação ao dever de informação integra o conteúdo da relação obrigacional securitária como dever anexo, configurando responsabilidade civil contratual, e não extracontratual.

5.
O prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC restringe-se à responsabilidade civil extracontratual, enquanto o prazo quinquenal do art. 27 do CDC aplica-se apenas a hipóteses de acidente de consumo, não incidindo no caso.

6.
A decisão agravada observa precedente vinculante do STJ, afastando a probabilidade de reforma quanto à prescrição.

7.
A cobrança de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ, mantida mesmo após o CPC/2015.

8.
A intimação exclusiva dos advogados não supre a exigência de intimação pessoal para fins de incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

9.
A ausência de intimação pessoal torna inexigível a multa cominatória, justificando o afastamento da cobrança.

10.
O julgamento do mérito do agravo prejudica os embargos de declaração opostos contra decisão liminar anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional ânuo às pretensões do segurado contra o segurador fundadas em inadimplemento de deveres contratuais, inclusive deveres anexos.

2. A violação ao dever de informação em contrato de seguro configura responsabilidade civil contratual.

3. A exigibilidade de astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; art. 206, § 3º, V; CDC, art. 27; CPC/2015, art. 947.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.303.374/ES (IAC 2), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.11.2021, DJe 16.12.2021; STJ, Súmula 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA CLERIA SALGADO ROCHA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital , que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pela ora Agravante em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença visando a execução de: (a) indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00; (b) honorários advocatícios sucumbenciais; e (c) multa cominatória (astreintes) pelo alegado descumprimento de obrigação de fazer consistente na inclusão da segurada em apólice de seguro de vida. Em sua inicial executiva, a parte autora narra que o título judicial transitou em julgado em 05/06/2023, mas a obrigação de fazer não teria sido cumprida, o que justificaria a cobrança de multa diária no valor total de R$ 278.500,00.

A decisão agravada reconheceu a prescrição da pretensão executiva do valor de indenização por danos morais, aplicando o prazo ânuo, e afastou a execução das astreintes por entender necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança da multa, conforme Súmula 410 do STJ.

Em suas razões, Id n. 14897917 , a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
Houve erro de direito na aplicação do prazo prescricional anual , pois a causa de pedir da ação originária não foi o descumprimento de contrato de seguro (sinistro), mas a falha na prestação de serviço (violação ao dever de informação sobre o cancelamento da apólice), caracterizando responsabilidade civil extracontratual , sujeita ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) ou quinquenal (art. 27 do CDC);
(ii)
A Súmula 410 do STJ foi aplicada de forma inadequada , argumentando que a executada foi intimada em múltiplas oportunidades por meio de seus advogados e demonstrou ciência inequívoca da obrigação ao apresentar a apólice somente quando da impugnação. Sustenta a mitigação da súmula pela jurisprudência mais recente, especialmente após o advento do CPC/15.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 16763490 indeferindo o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de
fumus boni iuris
, especialmente diante de tese vinculante firmada pelo c. STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC n. 2), que ratifica o prazo ânuo para pretensões fundadas em deveres anexos ao contrato de seguro.

Irresignada com o indeferimento da liminar, a Agravante interpôs Embargos de Declaração no Id n. 17616339, alegando omissão quanto à análise da exigibilidade das astreintes e da natureza jurídica distinta desta multa em relação à pretensão principal.

Contrarrazões apresentadas pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
no Id n.
18028812
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a incidência da prescrição ânua (Súmula 150/STF) e a validade da Súmula 410/STJ, ressaltando que jamais houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer.

A controvérsia trazida a essa instância reside em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva de danos morais decorrentes de contrato de seguro e a exigibilidade de multa cominatória sem a prévia intimação pessoal da parte devedora.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16763490, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas, n
ão identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A Agravante fundamenta sua pretensão na tese de que a violação ao dever de informação pela seguradora caracterizaria responsabilidade civil extracontratual, afastando o prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Incidente de Assunção de Competência (IAC), firmou tese vinculante sobre o tema, redefinindo a natureza jurídica de pretensões como a da Agravante. Vejamos:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA . PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (EREsp 1.280 .825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8 .2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5 .2019, DJe 23.5.2019). 2 . Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p . 5).
3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos).

4 . Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso).
5. Diante de tais premissas,
é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro.
6 . Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, b, do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva. 7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).
8 . Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".
9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais esta Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio ( REsp 1.091 .756/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 5.2 .2018). 10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3 .2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (ii) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto. 11 . Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados. 12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência . (STJ - REsp: 1303374 ES 2012/0007542-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

No referido julgado, o STJ adotou uma visão dinâmica da obrigação, estabelecendo que o contrato de seguro abrange não só as prestações nucleares, mas também os deveres anexos (ou fiduciários), como o dever de informação (Item 3 do precedente).

A Corte Superior foi expressa ao definir que a violação desses deveres anexos "traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual" (Item 4 do precedente).

Dessa forma, foi firmada a seguinte tese (Item 8 do precedente):

"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

O mesmo precedente afastou expressamente a incidência do prazo trienal (restrito à responsabilidade extracontratual pura) e do prazo quinquenal do art. 27 do CDC (restrito a acidentes de consumo), teses defendidas pela Agravante.

Nessa linha, a decisão agravada, ao aplicar o prazo prescricional ânuo com base no entendimento do STJ, parece, em análise preliminar, estar em estrita conformidade com precedente vinculante, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso neste ponto.

No que tange ao afastamento da multa diária, ponto sobre o qual a fundamentação deve ser complementada nesta fase, assiste razão ao juízo de origem.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

A despeito da entrada em vigor do CPC/2015, a Corte Especial do STJ ratificou que o referido enunciado permanece hígido, entendendo que a intimação pessoal é indispensável porque a obrigação de fazer exige um ato direto da parte, e não meramente de seu procurador.

No caso dos autos,
não há comprovação de que a seguradora tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de inclusão da agravante na apólice
.

A mera intimação dos patronos via Diário da Justiça não supre tal requisito para fins de cominação de multa. Assim, sendo a obrigação ainda inexigível quanto à sanção pecuniária, correta a decisão que afastou a cobrança dos R$ 278.500,00 pretendidos.

Por fim, diante do presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, uma vez que o recurso principal já está sendo definitivamente apreciado por este Órgão Colegiado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA CLERIA SALGADO ROCHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Outrossim,
julgo PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração autuados sob o Id n. 17616339.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar